Tribunal: TJSP
Processo: 2285862-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de aval – Tutela provisória concedida em parte – Insurgência da parte autora – Agravo de instrumento não provido – Oposição do presente recurso – Alegação de contradição – Inocorrência - Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão - Mero inconformismo – Pretensão do embargante que consta exarada na sentença, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de aval – Tutela provisória concedida em parte – Insurgência da parte autora – Agravo de instrumento não provido – Oposição do presente recurso – Alegação de contradição – Inocorrência - Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão - Mero inconformismo – Pretensão do embargante que consta exarada na sentença, a qual foi mantida – Recurso desarrazoado – Inexistência de vícios - Embargos rejeitados.